Tribunal: TJDFT
Processo: 0700154-40.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700154-40.2021.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS BIZCAPITAL EMPIRICA PME APELADO: FDA LOCADORA &amp; TURISMO EIRELI, ANDRE LUIZ ALVES SADECK DOS SANTOS D E S P A C H O Em análise aos autos verifica-se que, após a prolação da sentença hostilizada e a interposição do recurso de apelação, a parte autora noticiou a realização de acordo com o executado, requerendo sua homologação e a suspensão do feito nos termos do artigo 922 do CPC (ID 36686642). Em resposta, o Juízo de origem determinou ao exequente que colacionasse aos autos os atos constitutivos da empresa executada, a fim de aferir se a pessoa que assinou em nome da empresa possuía poderes para tanto (ID 36686644). Em sequência, o exequente relata que o executado, embora estivesse honrando pontualmente o acordo (ID 36686654), se negou a fornecer referido documento, requerendo, assim, que o Juízo determinasse a parte adversa a apresentação de seus atos constitutivos. O pedido, no entanto, restou indeferido pelo Juízo (ID 36686657), razão pela qual o exequente-apelante requereu a citação do executado para contrarrazoar o presente recurso (ID 36686661). Em que pese devidamente citada, a parte executada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar contrarrazões (ID 36686671). Com amparo no artigo 10 do CPC, manifeste-se o autor/apelante quanto ao interesse recursal, em especial ao considerar a notícia de acordo entre as partes antes mesmo da perfectibilização da relação jurídica processual, o qual, segundo o recorrente, está sendo devidamente honrado. Após, em conclusão. I. Brasília-DF, 5 de julho de 2022. ANA CANTARINO Relatora